Tribunal: TJSP
Processo: 1030041-84.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL - CLÁUSULA CONTRATUAL QUE EXIGE AVISO PRÉVIO TEM POR FUNDAMENTO O § 1o DO ART. 17 DA RN 195/09 DA ANS - DISPOSITIVO DECLARADO NULO EM DECISÃO PROFERIDA PELO TRF2 NA AÇÃO COLETIVA 0136265-83.2013.4.02.5101, MOVIDA PELO PROCON/RJ EM FACE DA ANS - RECONHECIDA A ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL QUE

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL - CLÁUSULA CONTRATUAL QUE EXIGE AVISO PRÉVIO TEM POR FUNDAMENTO O § 1o DO ART. 17 DA RN 195/09 DA ANS - DISPOSITIVO DECLARADO NULO EM DECISÃO PROFERIDA PELO TRF2 NA AÇÃO COLETIVA 0136265-83.2013.4.02.5101, MOVIDA PELO PROCON/RJ EM FACE DA ANS - RECONHECIDA A ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL QUE EXIGE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DE CANCELAMENTO - RESCISÃO DO CONTRATO NA DATA EM QUE A OPERADORA FOI NOTIFICADA – LITIGÂNCIA DE MA-FÉ – ADVOCACIA PREDATÓRIA NÃO CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.